Tribunal: STF
Processo: ARE 1389171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA MUNICIPAL. PROFESSORA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS DEVIDAS CONFORME TABELA SINTEGO. JUROS E MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. As decisões do Poder Judiciário, sejam elas administrativas ou jurisdicionais, têm que ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Há ressaltar, no entanto, que a formulação de atos decisórios concisos ou a expedição de atos judiciais em lote não implicam em ausência de fundamentação, desde que particularizados ao caso concreto e valoradas as teses suscitadas pelas partes, não merecendo reparos a sentença vergastada neste ponto. II. Conforme dispõe o artigo 27 da Lei Municipal n. 91/2000, pelo efetivo exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, será concedida ao Profissional da Educação uma gratificação de regência de classe, num percentual equivalente à sua carga horária, que incidirá sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação - PI da tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia. III. No caso demandado, a autora aduz que é servidora pública municipal estatutária, ocupante do cargo de professor, com carga horária de 40 horas semanais. Relata que está recebendo gratificação de regência de classe em valor inferior ao determinado em lei. IV. Verifica-se pela análise das tabelas salariais, retiradas do site da SINTEGO (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás), que o valor devido a título de regência de classe para os servidores que laboram 40 horas/semanais equivalem: R$ 460,90 em 2014, R $ 520,88 em 2015, R$ 580,32 em 2016, R$ 624,37 em 2017, R$ 666,89 em 2018 e R$ 650,41 em 2019. V. Sendo assim, de acordo os contracheques exibidos, a parte autora apenas percebeu valor inferior no mês de janeiro de 2014, e nos meses de agosto e setembro do ano de 2019, fazendo jus ao recebimento da diferença total no valor de R$ 360,58, pelo que merece reparos a sentença recorrida que determinou o pagamento das diferenças observando as referências individuais. VI. Não merece prosperar a premissa de que a correção monetária deve ser fixada pela TR, porquanto tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública referente a servidores públicos, como no caso em apreço, a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E e os juros de mora devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme decidido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.185.070/RS (Tema 905), pelo que não merece reforma o decisum neste ponto. VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar a condenação ao pagamento do valor residual de R$360,58, com atualização na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, inciso XIII; 37 incisos X e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente